Tribunal: TJPA
Processo: 0012075-94.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012075-94.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A

APELADO: SOLAR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL QUE DISCUTE O DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012075-94.2011.8.14.0301

AGRAVANTES: SOLAR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 4598334

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SOLAR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME
em face da decisão monocrática
ID NUM 4598334
que PROVEU a APELAÇÃO pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A para reformar a sentença que julgou reconheceu a consumação da prescrição do título e, por conseguinte, julgou procedente embargos à execução opostos pelo ora agravante e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada pela instituição financeira.

Na origem, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A ajuizou Ação de Execução da Cédula de Crédito Industrial de n.º FMI-ME-124-96/0001-1, com valor total de R$9.425.846,33 (nove milhões quatrocentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), a qual previa o parcelamento em 72 prestações, iniciando em 10.02.1998 e findando em 10.01.2004, sendo posteriormente retificada para iniciar em 10.08.1998 e findando em 10.07.2004.

O Executado ajuizou Embargos à Execução alegando, dentre outras matérias a prescrição da pretensão executiva, ao fundamento de que o vencimento da dívida seria 10/02/1998 e ação de execução teria sido ajuizada somente em 14/04/2010.

Ultrapassada a preliminar, suscitou a prejudicialidade dos embargos ao devedor, em razão da Executada ter proposta a ação revisional tombada sob o n. 0013574-24.1998.8.14.0301, distribuída em 07/10/1998. Defendeu ainda, a existência de cláusulas abusivas e o excesso de execução, em vista a presença de anatocismo, a multa ser maior que a permitida e defender a necessidade de realização de perícia.

O Juízo de piso acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a consumação da prescrição da pretensão formulada pelo embargante/executado, extinguindo a ação de execução por entender que já haviam transcorridos mais de 03 (três anos) entre o vencimento da dívida e o ajuizamento da ação executiva.

Inconformado com a sentença, o Banco da Amazônia S/A interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (fls. 201/222) defendendo que o ajuizamento da ação revisional n.º 0013574- 24.1998.814.0301 pelo executado teria inibido o curso do prazo prescricional.

Em sede de contrarrazões (fls. 238/245), a apelada SOLAR HOTÉIS E TURISMO LTDA defendeu que o ajuizamento da ação revisional do título executivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, na medida em que não afasta a mora, nos termos da Jurisprudência nacional.

Afirmou que o cerne da controvérsia é tão somente a prescrição, motivo pelo qual não se deve conhecer a apelação do Banco da Amazônia S/A em relação às outras matérias alegadas, sobretudo porque a causa não está madura para julgamento.

A decisão monocrática ora agravada PROVEU APELAÇÃO interposta pela instituição financeira, para afastar a prescrição, tendo em vista que o ajuizamento da ação revisional pelo devedor interrompeu o prazo prescricional.

A ementa da monocrática agravada é a seguinte:

“(...)

APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR - INTERRUPÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A proposição, pelo devedor, de ação revisional em se discute os encargos pactuados em contrato de mútuo interrompe a prescrição do direito do credor em cobrar dívida oriunda deste mesmo contrato.

Inconformado, SOLAR HOTÉIS E TURISMO LTDA. interpôs Agravo Interno alegando inicialmente impossibilidade de julgamento monocrático.

No mérito, defende que houve a consumação da prescrição da pretensão do exequente, pois a ação executiva foi ajuizada somente em 14/04/2010.

Sustenta que o ajuizamento de ação revisional pelo devedor não suspender o prazo prescricional, na medida em que o art. 585, §1º do CPC/73 e o art. 784, §1º do CPC/15 prescrevem que o ajuizamento de qualquer ação não inibe o credor de promover a execução.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a monocrática agravada e desprover a apelação da instituição financeira.

A instituição financeira apresentou manifestação ao Agravo Interno em que defende o seu não cabimento, eis que as questões apontadas pelo agravante já foram apreciadas.

Sustenta que o caso se enquadra em hipótese de julgamento monocrático.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição, tal como reconheceu a monocrática agravada, pois a ação revisional ajuizada pelo devedor discutia o valor do débito, impossibilitando o ajuizamento da execução.

Requereu o conhecimento e desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ressalto que não merece prosperar a irresignação dos agravantes, pois a decisão monocrática agravada enfrentou as questões objeto da demanda.

Inicialmente, no que diz respeito ao julgamento monocrático da causa,

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.

SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno

3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.

284 da Súmula do STF.

4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NAO PROVIDO.

1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de agravo dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de agravo, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

No mérito
, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A ajuizou Ação de Execução da Cédula de Crédito Industrial de n.º FMI-ME-124-96/0001-1, com valor total de R$9.425.846,33 (nove milhões quatrocentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), a qual previa o parcelamento em 72 prestações, iniciando em 10.02.1998 e findando em 10.01.2004, sendo posteriormente retificada para iniciar em 10.08.1998 e findando em 10.07.2004.

O devedor ajuizou ação revisional n. 0013574-24.1998.8.14.0301, distribuída em 07/10/1998, em que discutiu o valor do débito julgada improcedente pelo juiz de piso em 13/04/2020.

Neste contexto, a decisão monocrática agravada reconheceu que ação revisional n. 0013574-24.1998.8.14.0301 ajuizada pelo Solar Hotéis em desfavor do Banco da Amazônia, ora apelante, que tem por objeto o mesmo título executivo (cédula de crédito industrial de fls.260/276) da presente ação interrompeu a prescrição da ação de execução.

Ressaltou-se que não há certidão de trânsito em julgado da ação revisional, motivo pelo qual sequer se iniciou o prazo prescricional.

Assim, a monocrática agravada é clara no sentido de que não houve a consumação da prescrição da pretensão executiva, motivo pelo qual reformou a sentença que julgou procedente os embargos à execução.

Nesse sentido, o Enunciado 416, da V Jornada de Direito Civil que prevê: A propositura de demanda judicial pelo devedor, que importe impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.

Nessa mesma linha de entendimento o STJ já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CÉDULADE RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente no sentido de que "a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição" (REsp 1.321.610/SP, TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 27/2/2013). II - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0236.16.000435-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CONSONÂNCIA AOS NOVOS PARÂMETROS NEGOCIAIS DEFINIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDANTES. INSURGÊNCIA. 1. Pretensão recursal dos autores buscando ver reconhecida a prescrição dos juros remuneratórios incidentes no contrato que sofreu revisão judicial, sob o fundamento de que a casa bancária deixou de promover ação de cobrança do saldo devedor. Rejeição. Proposta a demanda revisional, interrompe-se e suspende-se o prazo prescricional para manejo de eventuais ações por iniciativa do credor, até advento do trânsito em julgado da sentença a ser proferida na contenda ajuizada pelo mutuário. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1244895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO DEVEDOR. PARA DISCUSSÃO DO DÉBITO E DA CÁRTULA DE CRÉDITO. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA DO CREDOR. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. 1. A propositura de ação judicial pelo devedor que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor é causa interruptiva da prescrição, visto que provoca a manifestação defensiva do crédito por parte do credor. Assim, esse não estará inerte, e o devedor estará consciente do seu interesse em perceber aquilo que lhe é devido. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 913.218/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 05/04/2010)

Civil. Causa. interruptiva de prescrição. Demanda judicial proposta pelo devedor para discussão do débito e da cártula de crédito. Reinício da contagem com o trânsito em julgado. Da ação anulatória de débito ou cautelar de sustação de protesto - A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 172, V do CC. - Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda. -Recurso especial não conhecido. (REsp 216.382/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 13/12/2004, p. 352)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. OBJETIVO. IMPUGNAÇÃO. DÉBITO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A propositura de ação judicial que importe em impugnação do débito de cártula representativa do direito do credor é causa interruptiva da prescrição. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1106100/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE TÍTULO. DEFESA DO CREDOR. MULTA MORATÓRIA. AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO. BÔNUS DE ADIMPLEMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. QUANTITATIVO. REAPRECIAÇÃO. SÚMULAS NºS 7 E 5/STJ. (...). 3. O ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade do título pelo devedor, com exercício do direito de defesa pelo credor, interrompe o prazo prescricional. Precedentes.(...).6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1133250/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 04/09/2018)

Os demais Tribunais estaduais tem Jurisprudência em sentido semelhante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO REVISIONAL. O ajuizamento de ação revisional de contrato pelo devedor implica em reconhecimento da obrigação dele decorrente, coloca sub judice a relação de direito material e interrompe o lapso prescricional até que ocorra o trânsito em julgado da decisão nela proferida . Aplicação do art. 202 e do art. 206 do CC. (...). DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS E APELO PROVIDO. (TJRS – Embargos de Declaração Nº 70075789628, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 13/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL PELO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O prazo para ajuizamento de ação de execução de contrato bancário de empréstimo é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I do CCB. II- Em caso de ajuizamento de ação anterior pelo devedor, há interrupção do prazo prescricional em favor do banco credor, nos termos dos precedentes do STJ, inclusive no tocante aos devedores solidários (art. 204 do CCB), devendo ser contado o prazo quinquenal por inteiro, a partir do trânsito em julgado de tal ação interruptiva . Se a execução foi promovida antes de cinco anos desse marco, resta evidenciada a inexistência de prejudicial de prescrição. III- Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.002684-5/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da sumula em 10/11/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SFH. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL, AINDA EM TRAMITAÇÃO. DEFESA APRESENTADA PELA CEF. INÉRCIA DO AGENTE FINANCEIRO NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. I. Não merece prosperar a pretensão da autora, no sentido de obter a declaração de prescrição da dívida oriunda de contrato de financiamento, celebrado com a CEF, com base nas regras do SFH, sob a alegação de que, apesar de inadimplente desde janeiro de 1997, não promoveu o agente financeiro qualquer ação de cobrança ou execução da dívida. II. No caso em apreço, a própria autora afirma haver ajuizado ação de revisão contratual, em 2005, cujo feito encontra-se em tramitação, pendente de julgamento recursal. Assim, não se vislumbra a prescrição alegada, pois ainda que a ação revisional anteriormente proposta pela autora não importe no reconhecimento do direito pelo devedor (conforme previsto no art. 202, inciso V, do novo CC, como causa de interrupção da prescrição), verifica-se que, em razão de se encontrar a dívida oriunda de contrato celebrado entre as partes pendente de discussão judicial, porquanto em tramitação ação revisional, não deixou a CEF de ali apresentar defesa, não se mantendo inerte. III. Apelação parcialmente provida apenas para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios, ante o pedido de justiça gratuita. (TRF-5 - AC: 473200 PE 0016875-20.2008.4.05.8300, Relator: Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, Data de Julgamento: 21/07/2009, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 12/08/2009 - Página: 221 - Nº: 153 - Ano: 2009)

Assim, considerando tudo que se expôs, imperioso concluir que não se consumou o prazo prescricional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 00 de outubro de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/08/2022